Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. COMUNICAÇÕES NO ÂMBITO CONDOMINIAL. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECONVENÇÃO. NOTÍCIA CRIME INFUNDADA. DANO MORAL. QUANTUM.
1. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade.
2. A complexidade das relações interpessoais, especialmente no âmbito condominial, resulta, invariavelmente, em atitudes reprováveis sob a ótica da afabilidade e deferência, mas, para caracterizar ofensa a direito da personalidade, há pressupostos próprios. No caso do direito à honra, deve-se verificar se a divulgação de informação é ofensiva à reputação da pessoa. No que concerne ao direito à integridade psíquica, o fato deve ser capaz de gerar grave afetação negativa do estado anímico. Como o nível de sensibilidade das pessoas para adversidades é variável, deve-se buscar padrão de razoabilidade, com base na experiência do que normalmente acontece.
3. Na hipótese, não se observa a ofensa à integridade psíquica ou à imagem da autora: as comunicações condominiais feitas por e-mail e em grupos de “whatsapp” evidenciam mera falta de elegância.
4. O registro de boletim de ocorrência contra um dos síndicos do condomínio, com o intuito de ofender a integridade psíquica e honra enseja compensação por dano moral.
5. No caso, a autora/reconvinda, ao registrar ocorrência, relatou os fatos bem distintos da dinâmica com que ocorreram. O vídeo juntado aos autos evidencia a total inverdade dos fatos narrados pela autora perante a autoridade policial, em detrimento do síndico requerido.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. Em sede recursal, a majoração ou redução do quantum fixado para fins de compensação do dano moral é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
8. Na hipótese, considerada a gravidade e reprovabilidade da conduta da autora e a extensão dos danos, é cabível a majoração do valor.
9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.